Tribunal: TJMT
Processo: 1048063-85.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1048063-85.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ODAIR DE SOUSA MINAS - CPF: 023.277.721-76 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ALCEBINARDO SANTOS SILVA - CPF: 003.971.871-90 (VÍTIMA), ARIEL LEAL VILELA - CPF: 043.520.141-76 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I e IV, CP). Prisão preventiva. Fundamentação concreta. Gravidade do
modus operandi
e risco à ordem pública. Evasão por longo período. Contemporaneidade aferida pela atualidade dos fundamentos. Aplicação da lei penal. Impronúncia do corréu. Irrelevância na via estreita. Condições pessoais favoráveis. Insuficiência. Medidas cautelares diversas. Inadequação. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 12a Vara Criminal de Cuiabá, proferida nos autos n. 1019999-07.2023.8.11.0042, que manteve a prisão preventiva do paciente, por suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I e IV, do Código Penal), por fato de 31.03.2012, no Município de Cuiabá, apontando a necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal.

2. No
writ,
sustenta-se ausência de fundamentação concreta, inexistência de contemporaneidade e fragilidade dos indícios, em especial diante da impronúncia do corréu no feito principal; pede-se revogação da preventiva ou substituição por medidas do art. 319 do CPP.

II. Questão em discussão

3.
Há três questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva se apoia em fundamentação idônea, à luz do art. 312 do CPP; (ii) definir se há ausência de contemporaneidade, considerada a distância temporal entre o fato (2012), o decreto (2015) e o cumprimento (2025); e (iii) verificar se a impronúncia do corréu e as condições pessoais do paciente autorizam a revogação da custódia ou a substituição por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).

III. Razões de decidir

4.

A decisão que decretou e a que manteve a preventiva apresentam fundamentação concreta: materialidade e indícios de autoria, gravidade do fato narrado e risco à ordem pública, com referência ao
modus operandi
descrito na denúncia (agressões fatais com picaretas e enxadão, além de superioridade numérica), bem como à necessidade de resguardar a instrução e a aplicação da lei penal (art. 312,
caput
e § 3o, I, do CPP).

5. A contemporaneidade não se vincula à data do crime, mas à atualidade dos motivos da custódia. A evasão do paciente por mais de treze anos, a citação por edital e o cumprimento recente do mandado demonstram a permanência do risco e justificam a medida extrema (art. 312, § 3o, I, do CPP; art. 313, I, do CPP).

6. A manutenção da prisão também se apoia na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, evidenciada pela ocultação prolongada do paciente e pelo cumprimento do mandado em outra unidade da Federação, o que reforça o
periculum libertatis
.

7. A impronúncia do corréu não irradia automaticamente efeitos à situação do paciente. A via estreita do
habeas corpus
não admite exame aprofundado do acervo probatório nem juízo próprio da fase de mérito.

8. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, conforme orientação da Turma de Câmaras Criminais Reunidas (Enunciado 43).

9. Medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) mostram-se inadequadas e insuficientes, diante da gravidade concreta dos fatos narrados e da necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

IV. Dispositivo e tese

10.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A contemporaneidade da prisão preventiva é aferida pela atualidade dos fundamentos do art. 312 do CPP e se justifica quando o paciente permanece evadido por longo período, com citação por edital e cumprimento recente do mandado. 2. A necessidade de assegurar a aplicação da lei penal legitima a custódia quando demonstrada a intenção do réu de se furtar à persecução penal. 3. A impronúncia do corréu não se projeta automaticamente sobre a situação do paciente em habeas corpus. 4. Condições pessoais favoráveis e medidas do art. 319 do CPP não afastam a prisão preventiva quando persistem fundamentos concretos de ordem pública e aplicação da lei penal.”

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2o, I e IV; CPP, arts. 312, caput e § 3o, I, 313, I, e 319.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, HC n. 1026579-19.2022.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 14.2.2023; TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 43.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública estadual em favor de
Odair de Sousa Minas
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação penal n. 1019999-07.2023.8.11.0042, manteve a prisão preventiva do paciente.

Conforme se extrai dos autos, o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, previsto no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal, em razão de fato ocorrido em 31 de março de 2012, no Município de Cuiabá. A denúncia foi recebida em 18 de maio de 2015, ocasião em que foi decretada a prisão preventiva do paciente e do corréu.

A impetrante sustenta que o corréu teve a custódia cautelar revogada ainda no ano de 2015, ao passo que o paciente permaneceu não localizado, tendo sido citado por edital, com posterior suspensão do processo e do curso do prazo prescricional.

Assevera que o mandado de prisão expedido em desfavor do paciente foi cumprido em 28.9.2025, na Comarca de Grajaú, Estado do Maranhão, sendo realizada audiência de custódia em 30.9.2025, ocasião em que a medida segregatória foi mantida.

Ressalta que a defesa apresentou resposta à acusação e formulou pedido de revogação da prisão preventiva, o qual foi indeferido pelo Juízo apontado como coator, em decisão que reafirmou a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, notadamente a gravidade do delito, o alegado risco à ordem pública e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, com destaque para a evasão do paciente do distrito da culpa.

Sob a ótica da impetrante, o paciente sofre constrangimento ilegal, porquanto
“não ficou devidamente demonstrada a suposta periculosidade do Paciente. Assim, o decreto prisional não se sustenta, pois carece de fundamentos específicos e individualizados que justifiquem a excepcional medida constritiva”
(Id. 339180391, p. 5).

Acrescenta que inexiste contemporaneidade no decreto segregatório, uma vez que os fatos remontam ao ano de 2012 e, durante o lapso temporal decorrido até o presente momento, o paciente não se envolveu em qualquer ilícito penal, o que tornaria desarrazoada a manutenção da prisão cautelar.

Por fim, destaca que o corréu, no feito principal, foi impronunciado por ausência de indícios de autoria, decisão esta confirmada por esta Corte, circunstância que, segundo a impetrante, fragiliza ainda mais a subsistência da prisão preventiva do paciente.

Com essas considerações, pugnou, em síntese, pela concessão liminar da ordem, a fim de que fosse revogada, de plano, a prisão preventiva, com a eventual aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

A medida liminar vindicada foi indeferida pelo eminente Des. Ricardo Gomes de Almeida, nos termos da decisão anexa (Id. 339301362), e as informações judiciais foram devidamente prestadas, ocasião em que a douta Magistrada singular ressalta aspectos fáticos que envolvem o caso em apreço, bem como reafirma a necessidade de manutenção do
carcer ad cautelam
(Id. 340346372).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, a Dra. Silvana Correa Vianna manifesta-se pela
denegação da ordem
, sintetizando que o paciente permaneceu foragido por mais de treze anos, descabendo falar em ausência de contemporaneidade, além do que os fatos demonstram a gravidade concreta da conduta perpetrada e, consequentemente, o
periculum libertatis
do paciente, e, por fim, a impronúncia do corréu não se relaciona à situação do paciente, além do que é inviável a análise de questões meritória na via estreita do
habeas corpus
(Id. 341247879).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, pretende-se, no presente
habeas corpus
, a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente
Odair de Sousa Minas
, ou, subsidiariamente, a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, sob os argumentos, em síntese, de ausência de fundamentação concreta, inexistência de contemporaneidade dos fundamentos do decreto prisional e fragilidade dos indícios de autoria, sobretudo diante da impronúncia do corréu no feito principal.

A ordem, contudo, não comporta concessão.

Ressai dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, imputando-se-lhe, em tese, a conduta descrita no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal, em razão de fatos ocorridos em
31 de março de 2012
, no município de Cuiabá.

Ainda pelos informes dos autos, tem-se que a denúncia foi recebida em
18 de maio de 2015
, ocasião em que o Juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente e do corréu, fundamentando a medida extrema na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e do
modus operandi
empregado, em tese, pelos agentes.

O decreto segregatório, todavia, não foi imediatamente cumprido em relação ao paciente, uma vez que este
evadiu-se do distrito da culpa, p
ermanecendo por longo período em local incerto e não sabido, circunstância que ensejou a sua citação por edital, bem como a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional.

Somente em
28 de setembro de 2025
, ou seja, mais de treze anos após os fatos, o mandado de prisão foi cumprido, na Comarca de Grajaú, Estado do Maranhão, sendo realizada audiência de custódia em
30 de setembro de 2025,
ocasião em que a prisão preventiva foi mantida.

Na sequência, ainda segundo informes dos autos, mais precisamente pelos termos da impetração, foi apresentada resposta à acusação, ocasião que a defesa formulou pedido de revogação da prisão preventiva, o qual foi indeferido pelo Juízo apontado como coator, mediante decisão amplamente fundamentada, na qual se reafirmou a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Destaco excertos da decisão:

“(...)
Sem embargo aos judiciosos argumentos sustentados pela combativa defesa, observa-se que estão presentes prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, assim como o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, mormente pela evidente tentativa de evitar a aplicação da lei penal.

Segundo a denúncia e os elementos indiciários que a instruem, os acusados e a vítima trabalhavam juntos na Fazenda Paraíso como coletores de minhocas e mantinham relação marcada por constantes desentendimentos. No dia do crime, após nova discussão ocorrida em um restaurante próximo ao local dos fatos, a vítima retornou sozinha à fazenda para continuar o trabalho.

Pouco depois, os acusados deslocaram-se até o local onde ela se encontrava e, movidos por sentimento de vingança e com inequívoca intenção de matar, passaram a agredi-la com golpes de picareta e enxadão, impedindo qualquer possibilidade de defesa em razão da superioridade numérica. Em seguida, os acusados fugiram do local, tendo a vítima falecido instantaneamente em decorrência de traumatismo cranioencefálico, conforme comprovado pelos laudos periciais.

Em que pese o argumento defensivo quanto a ausência de contemporaneidade para decretação da prisão, é evidente que o Juízo acolheu requerimento do Ministério Público, assim como a representação da autoridade policial e decretou a prisão preventiva dos acusados, no ano de 2015, haja vista que logo após os fatos os acusados foragiram para lugar incerto e não sabido, motivo pelo qual não foram sequer interrogados na fase investigativa.

Não se pode olvidar que se trata de crime perpetrado em contexto de extrema violência, que teve como força motriz suposta vingança, sendo que a vítima teve sua vida brutalmente ceifada em contexto impiedoso, mediante disparos de golpes de picareta e enxadão na região da cabeça, causando-lhe a morte por traumatismo cranioencefálico, conforme conclusão do laudo de necropsia.

Acrescente-se, ainda, que a prisão cautelar se mostra contemporânea, útil e necessária, sobretudo porque após a instauração da presente ação penal, o acusado Odair permaneceu se ocultando da Justiça, o que ensejou a sua citação por edital e a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional.

É cediço na jurisprudência dos tribunais superiores que a contemporaneidade da prisão não se adstringe à data dos fatos, mas deve ser analisada de acordo com a necessidade intrínseca ao caso concreto. No presente caso, tem-se a latente a necessidade de garantia da ordem pública, especialmente a gravidade concreta e extrema violência do delito, nos termos do art. 312, § 3o, I, do Código de Processo Penal, assim como para conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, na medida em que o acusado permaneceu foragido da Justiça por mais de 13 (treze) anos, nitidamente se ocultando da responsabilização criminal.

(...)

O perigo gerado pelo estado de liberdade e o risco à instrução criminal, mostram-se presentes e impedem a revogação da custódia cautelar, como fundamentado neste decisum, em especial a violência concreta com a qual a vítima fora executada e a ação deliberada para se esquivar da aplicação da lei.

(...)

Ademais, cuida-se da prática de crime hediondo, cuja gravidade concreta e a violência exacerbada implicada na ação delitiva, justifica a manutenção da prisão preventiva, ante o abalo a ordem pública e por conveniência da instrução criminal e afasta a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Destarte, presentes e contemporâneos os requisitos legais autorizadores do decreto da prisão preventiva, assim como inexistentes novos elementos fáticos ou jurídicos que os alterem ou modifiquem, bastantes a fundamentar a revogação ou substituição por medidas cautelares diversas, deve a custódia cautelar ser preservada.

Ex positis, persistindo os requisitos motivadores da custódia cautelar, consistentes na prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelo acusado ODAIR DE SOUSA MINAS (...).”
(Id. 339180392, pp. 4-5).

Da leitura do
decisum
, extrai-se que a douta Magistrada singular destacou, de forma expressa, a
materialidade do delito, os indícios suficientes de autoria, bem como o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, notadamente diante da tentativa deliberada
de se esquivar da aplicação da lei penal.

Diante desse contexto, não prospera a alegação defensiva de ausência de contemporaneidade. É firme o entendimento de que a contemporaneidade exigida para a prisão preventiva não se vincula, de forma automática, à data do fato criminoso, mas sim à
atualidade dos fundamentos que demonstram a necessidade da medida,
o que, no caso, encontra respaldo concreto na longa evasão do paciente do distrito da culpa, ou seja, reforça-se a necessidade da custódia, de modo que pouca importa aqui, nesse ponto, se durante esse lapso temporal ele não se envolveu em atividade ilícita.

Do mesmo modo, não é possível acolher a tese de fragilidade probatória sob o argumento de que o corréu foi impronunciado no feito principal. A via estreita do
habeas corpus
não se presta à análise aprofundada do conjunto probatório, tampouco à antecipação de juízo próprio da fase de mérito da ação penal. Ademais, a decisão de impronúncia do corréu não se projeta, automaticamente, sobre a situação processual do paciente, sobretudo quando ausente identidade fático-probatória imediata, matéria que deve ser examinada no juízo natural da causa.

No que tange à aplicação da lei penal, igualmente não se mostra desarrazoada a conclusão adotada pelo Juízo de origem, haja vista que é incontroverso que o paciente permaneceu em local incerto e não sabido por mais de treze anos, o que revela inequívoca intenção de dificultar a apuração dos fatos e de se furtar à eventual responsabilização penal.

Dessarte, a prisão preventiva, embora medida de exceção, revela-se necessária no caso concreto, diante da
gravidade concreta do delito
, da forma de execução extremamente violenta, da motivação descrita na denúncia e, sobretudo, da conduta posterior do paciente, que se ocultou da Justiça por período prolongado, inviabilizando o regular andamento da persecução penal.

Sobre toda a matéria aqui discutida, destaco o seguinte entendimento desta Corte:

“(...) Exaustivamente se sabe que a ação constitucional do habeas corpus não é a via adequada para discussão a respeito da autoria delitiva, e, qualquer pronunciamento a este respeito, ainda que superficialmente, torna-se de todo descabido, quando o impetrante não se dá ao trabalho nem sequer de trazer qualquer documentação relativa ao caderno investigativo. Impossível desconstituir a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, com o objetivo de resguardar a ordem pública, requisito insculpido no artigo 312 do Código de Processo Penal, mormente porque o modus operandi por ele empregado, em tese, na suposta conduta delitiva, revela sua periculosidade e menosprezo pelo bem mais precioso do ser humano, que é a vida, e a necessidade do carcer ad cautelam se reforça ainda mais quando o indivíduo permanece em local incerto e não sabido, mostrando-se alheio à aplicação da lei penal. Descabe cogitar em ausência de contemporaneidade do decreto segregatório, pois, além da genérica argumentação ventilada na impetração, tem-se in casu, que os requisitos da prisão cautelar ainda persistem, não se olvidando que o paciente permanece foragido, o que inclusive comprometeu o bom andamento processual, além do que, com a instrução criminal encerrada, em breve deverá aportar aos autos a decisão judicial, seja pela pronúncia, ou não. Uma vez configurada a real necessidade da custódia cautelar para a garantir a ordem pública e para a aplicação da lei penal, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes.”
(TJ/MT, HC n. 1026579-19.2022.8.11.0000, 2a CCrim., Relator: Des. Pedro Sakamoto, julgado em 14.2.2023).

Por fim, quanto às condições pessoais favoráveis invocadas, ainda que o paciente seja tecnicamente primário, é pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que tais circunstâncias, por si sós, não têm o condão de afastar a custódia cautelar quando presentes os requisitos do
periculum libertatis
, conforme consolidado no enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Do mesmo modo, estando demonstrados o
fumus comissi delicti
e os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como a hipótese autorizadora do artigo 313, inciso I, do mesmo diploma legal, não se mostra adequada a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Assim, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado, e em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
manejada em favor de
Odair de Sousa Minas
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026